Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724721-03.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO” deduzido por ASPRO - ASSOCIAÇAO DE PROVEDORES DO BRASIL. A Apelante sustenta que a Apelada tem se utilizado da regularização de seus postes para impor a empresas provedoras de internet contratos com tarifa muito acima daqueles praticados pelo mercado. Salienta que a Apelada não vem seguindo as formalidades previstas para rescisões contratuais e cortes de cabo. Acrescenta que, à falta de demonstração de risco nas infraestruturas existentes, não se justifica o corte de serviço essencial para milhares de pessoas. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que “a Apelada seja impedida de praticar qualquer ato desproporcional aos associados da Apelante, notadamente o corte de seus cabos e rescisões contratuais unilaterais – bem como de exigir qualquer confissão de dívida para recebimento dos projetos de regularização, bem como de efetivar a inclusão das empresas em órgãos de restrição de crédito enquanto estão negociando, ou ao menos até a realização de audiência de conciliação, ou, alternativamente, até o julgamento do mérito da Apelação”. É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da causa, após o julgamento antecipado do mérito, revela a subsistência dos fundamentos da decisão que deferiu, “em termos, a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento 0732119-35.2022.8.07.0000, in verbis: “A Agravada, na qualidade de concessionária do serviço público de energia elétrica (“detentor”), “deve zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis”, conforme prescreve o artigo 7o, § 1o, da Resolução ANEEL 797/2017: “Art. 7o o compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos detentores. § 1o O Detentor deve zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis.” As provas dos autos mostram que, no exercício desse munus, a Apelada vem notificando “ocupantes” para a regularização do compartilhamento da sua infraestrutura, tal como estabelece o § 3o do mesmo artigo 7o da Resolução ANEEL 797/2017: “Art. 7o o compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos detentores. (...) §3o o detentor deve notificar o ocupante sobre a necessidade de regularização da ocupação, nos termos do art. 4o da resolução conjunta ANEEL/ANATEL no 004, de 2014, sempre que for constatado: I - descumprimento às normas técnicas e regulamentares aplicáveis ao compartilhamento; ou II - ocupação à revelia. (...) § 5o Para os casos de que tratam o §3o, o detentor pode solicitar o traçado georreferenciado ou relatório fotográfico dos cabos já instalados em sua infraestrutura.” Todavia, há indicativos de que a Agravada vem aplicando penalidades pecuniárias exorbitantes e impondo atualizações contratuais com preço abusivo, o que, em princípio, viola o artigo 15, incisos IV e VI, do “Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo”, aprovado pela Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 15. Nas negociações entre os agentes não são admitidos comportamentos prejudiciais à ampla, livre e justa competição, em especial: (...) IV - exigência de condições abusivas para a celebração de contratos; (...) VI - coação visando à celebração do contrato;” Os preços do compartilhamento da infraestrutura “podem ser negociados livremente pelos agentes”, mas não simplesmente impostos, presente o disposto no artigo 21 da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 21 Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata o inciso IV do artigo 20, podem ser negociados livremente pelos agentes, observados os princípios da isonomia e da livre competição. Parágrafo único. Os preços pactuados devem assegurar a remuneração do custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento. A Agravante estipulou o preço de R$ 12,43 por “ponto de fixação”, valor que, além de não submetido a negociação, parece superar demasiadamente o “preço de referência” instituído no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, que assim dispõe: “Art. 1o Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução.” Tenha-se presente que o compartilhamento da infraestrutura da Agravada, conquanto sujeito a regulamentação técnica, não representa simples liberalidade, mas direito dos “prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo” a um preço justo e razoável, na esteira do que estatui o artigo 73 da Lei 9.472/1997: “Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.” Também parece que a Apelada não vem observando o prazo previsto no artigo 5o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014 para a adequação de cabos, fios, cordoalhas e outros equipamentos instalados, dispositivo que tem a seguinte redação: “Art. 5o Observado o disposto no art. 11 do Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta no 1, de 24 de novembro de 1999, a adequação ao art. 2o deve ocorrer quando a solicitação de compartilhamento for negada por indisponibilidade de Ponto de Fixação. § 1o Para atingir o limite estabelecido no caput do art. 2o, os Pontos de Fixação podem ser desocupados gradativamente conforme solicitações de compartilhamento para o poste. § 2o A distribuidora de energia elétrica deve notificar as prestadoras de serviços de telecomunicações acerca da necessidade de adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da resposta por ela elaborada à solicitação de compartilhamento recebida, podendo requerer das prestadoras de serviços de telecomunicações informações sobre compartilhamentos já existentes. § 3o As prestadoras de serviços de telecomunicações devem executar a adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em até 150 (cento e cinquenta) dias após a data de recebimento da notificação de que trata o § 2o. § 4o A adequação da ocupação dos Pontos de Fixação é de responsabilidade das prestadoras de serviços de telecomunicações, inclusive quanto aos custos. § 5o No caso da desocupação gradativa a que se refere o § 1o, os custos decorrentes das atividades de acompanhamento e fiscalização estabelecidas no § 1o do art. 6o serão incorridos pela prestadora de serviços de telecomunicações a partir da desocupação do segundo Ponto de Fixação.” Portanto, a iniciativa da Agravada de regularizar o compartilhamento da sua infraestrutura aparentemente não vem respeitando as normas vigentes, valendo anotar que a cessação abrupta de contratos e a interrupção de serviços de telecomunicações e de internet vão de encontro aos interesses primordiais dos usuários, na linha do que prescreve o artigo 6o da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 6o O compartilhamento de infra-estrutura entre os agentes dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo deve estimular a otimização de recursos, a redução de custos operacionais, além de outros benefícios aos usuários dos serviços prestados, atendendo à regulamentação específica de cada setor.” Conclui-se, assim, nesse ambiente de cognição sumária, pela probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) decorre dos prejuízos às empresas e aos usuários dos serviços de telecomunicações e de internet. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de retirar equipamentos utilizados no compartilhamento da sua infraestrutura pelas empresas representadas pela Agravante e de impor confissão de dívida para a manutenção ou renovação dos contratos, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 para cada hipótese de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas que vierem a se verificar cabíveis e adequadas. Fica ressalvada a retirada de equipamentos “em situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente”, na forma do artigo 7o, § 7o, da Resolução ANEEL 797/2017.” Como salientado nessa decisão, no juízo de cognição sumária, imanente ao pleito de antecipação da tutela recursal deduzido, as medidas implementadas pela Apelada para regularizar o compartilhamento da sua infraestrutura podem não estar em perfeito alinhamento com as normas jurídicas em vigor. Ressalvadas as “situações emergenciais ou que envolvam rico de acidente”, em princípio a retirada dos cabos das empresas provedoras de internet representadas pela Apelante pressupõe a observância de um roteiro jurídico que parece não estar sendo cumprido, pelo menos em toda a sua amplitude. Nesse contexto, até o julgamento da apelação não há motivo para que a situação seja alterada, mesmo porque a preservação dos serviços prestados pelas provedoras de internet vai ao encontro do interesse dos consumidores. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal exatamente nos termos da liminar concedida no Agravo de Instrumento 0732119-35.2022.8.07.0000. Intime-se para cumprimento. Oficie-se à ANATEL para que informe a existência de “processos de resolução de conflitos” entre a Apelada e empresas provedoras de internet representadas pela Apelante. Aguarde-se o processamento da apelação, apensando-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator